Tribunal: TJDFT
Processo: 0735210-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0735210-02.2023.8.07.0000 AUTOR: SINAI INVESTIMENTOS S/A REU: ALDENILSON PASSOS FERREIRA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 01a Sessão Virtual da 2a Câmara Cível- PJE - 22/1/24 a 29/1/24 incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de janeiro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora